Tribunal: TJES
Processo: 0010943-26.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Reconhecimento / Dissolução
Data de julgamento: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010943-26.2019.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DAS GRACAS SOUZA RAMOS e outros

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE
RECONHECIMENTO
DE UNIÃO ESTÁVEL.
IMPROCEDÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PRODUÇÃO DE PROVAS. NECESSIDADE. OPORTUNIDADE DE PRODUZIR. INEXISTÊNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECONHECIMENTO.

1. Conforme
artigo
355, I, do CPC,
é incabível o

julgamento antecipado do
mérito da demanda,
quando a solução da controvérsia demandar a
produção de provas
.

2. Impõe-se o reconhecimento da nulidade da sentença pelo cerceamento de defesa, quando o juízo a quo ex
imiu-se de realizar a instrução processual necessária ao deslinde da controvérsia,
obstando
a produção de provas necessárias ao caso,
conforme requerido pelos Autores.

3. R
ecurso provido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010943-26.2019.8.08.0030

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE
S
:
MARIA DAS GRAÇAS SOUZA RAMOS E PAULO FERREIRA RIBEIRO

MAGISTRADO :
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR)

Trata-se de
apelação cível
interposta por
MARIA DAS GRAÇAS SOUZA RAMOS e PAULO FERREIRA RIBEIRO, pretendendo a anulação da sentença que acolheu em parte os pedidos iniciais, para não reconhecer a existência de união estável entre os Recorrentes, condenando-
os
em custas remanescentes eventualmente existentes, suspendo a exigibilidade, na forma do art. 98, §3º do CPC.

Alegaram, em síntese,
a nulidade da sentença porquanto
não foi oportunizada a produção de provas.

Pois bem.

Os
Autores pretendem o reconhecimento judicial da união estável.

Alegaram, em síntese, que
vivem
juntos há 32 (trinta e dois) anos e que, da união, em 18.06.1988, nasceu o filho do casal, Paulo Henrique Ribeiro Ramos, conforme registro de nascimento de fl. 10 (numeração dos autos físicos).

Requereram a produção de todos os meios de prova em direito permitidos, instruindo a inicial com provas documentais.

Ocorre que, no curso do processo, foi oportunizada apenas a comprovação do preenchimento dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça.

Atendida a intimação, com a juntada de prova documental da hipossuficiência financeira dos Autores, os autos foram remetidos para o Ministério Público, que sustentou a inexistência de interesse que justifique a intervenção do
Parquet.

Na sequência, o feito foi sentenciado, com a improcedência do pedido de reconhecimento de união estável.

O juízo
a quo

julgou antecipadamente o mérito da demanda, não obstante haver necessidade de produção de outras provas, contrariando, assim, o disposto no artigo 355, I, do CPC.

E
ximiu-se de realizar a instrução processual necessária ao deslinde da controvérsia,
obstando
a produção de provas necessárias ao caso.

F
rise-se que, não obstante o requerimento de produção de outras provas constante da inicial, se
quer foi oportunizada
aos Autores

a manifestação acerca da existência de interesse em produzi-las.

Assim, resta evidenciada a nulidade da sentença, pelo cerceamento de defesa.

Em face do exposto, dou provimento ao recurso, para anular a sentença.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.